Tribunal: TJSP
Processo: 1005475-87.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
IMISSÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. Apelante que não comprovou possuir qualquer direito sobre o imóvel controvertido. Posse de seu falecido irmão que não lhe confere legitimidade para qualquer pretensão relacionada ao bem, principalmente porque não há indícios da abertura de inventário ou de eventual patrimônio herdado. Ausência de certidão de matrícula e de indicação do proprietário formal do

Ementa:
IMISSÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. Apelante que não comprovou possuir qualquer direito sobre o imóvel controvertido. Posse de seu falecido irmão que não lhe confere legitimidade para qualquer pretensão relacionada ao bem, principalmente porque não há indícios da abertura de inventário ou de eventual patrimônio herdado. Ausência de certidão de matrícula e de indicação do proprietário formal do imóvel. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.